Tribunal: STF
Processo: ARE 1481922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Juizado Especial da Fazenda Pública – Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas –Recurso inominado – EMDEC – Ação declaratória de nulidades de autuações por supostas infrações de trânsito– Irregularidades apontadas pela parte recorrente, no sentido de que i) não houve o cumprimento do disposto no artigo 281, parágrafo único, II do CTB, porque as notificações foram expedidas fora do prazo legal; ii) não houve comprovação documental de que houve estudo técnico para alterar a velocidade nos locais apontados, estudo técnico para a instalação e a devida necessidade de novos aparelhos medidores de velocidade nos locais apontados nas infrações, estudos estes dentro das determinações exigidas pelo Contran; iii) não houve comprovação fática de dia e local da instalação das novas placas sinalizadoras de velocidade nos locais apontados nas infrações, para que seja comprovada a efetiva publicidade; iv) as deliberações/resoluções do CONTRAN não podem sobrepor o que determina a lei –Inocorrência de tais irregularidades – Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se viu dos autos, por força da pandemia Covid-19, o CONTRAN expediu as Deliberações nº 185 e 186suspendendo/interrompendo os prazos para expedição das notificações de autuação e penalidade, bem como os prazos para apresentar os respectivos recursos.



    Tais deliberações foram referendadas pela Resolução CONTRAN nº 782, a qual determinou a suspensão e interrupção dos prazos e procedimentos relacionados aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, bem como às entidades públicas e privadas prestados de serviços relacionados ao trânsito.



    Ainda, por meio da Resolução CONTRAN nº 805, houve a revogação da Resolução CONTRAN nº 782 e o consequente restabelecimento da fluência de tais prazos, bem como a estipulação de cronograma escalonado, não constando que a EMDEC não tenha observado aludido escalonamento.



    Nota-se que a EMDEC, além de observar o ditame de tais Deliberações e Resoluções, também observou o mandamento constante da r. sentença proferida nos autos do processo 5005317-86.2020.4.03.6105, que tramitou perante a 8ª Vara Federal da Comarca de Campinas, a qual referendou a necessidade de cumprimento das Deliberações 185 e 186 do CONTRAN.



    Como se não bastasse, houve a edição da Portaria CONTRAN nº 208, referendada pela Resolução CONTRAN nº 828, que dispuseram sobre os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado de São Paulo.



    Após, o CONTRAN editou a Deliberação CONTRAN nº 234, referendada pela Resolução CONTRAN nº 877, com restabelecimento da fluência dos prazos, bem como a estipulação de cronograma escalonado, o que foi observado pela EMDEC.



    Como bem apontou a parte recorrida em sua defesa, não houve qualquer prejuízo aos condutores quanto à suspensão dos prazos, na medida em que houve a suspensão não somente do envio das notificações, mas igualmente do prazo para oferecimento de defesa e indicação de condutor infrator, restando garantida a ampla defesa e o contraditório.



    Os documentos de fls. 300 e seguintes, vindos com a contestação, demonstram a regularidade das notificações enviadas para o endereço cadastral do veículo, com observância dos novos prazos contemplados nas Resoluções e Deliberações dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente